Tribunal: TJDFT
Processo: 0722215-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. VÍCIO REDIBITÓRIO. VEÍCULO SEMINOVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROBABILIDADE DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVADO. MEDIDA DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A configuração de vício redibitório é questão que demanda ampla e extensa análise das provas. Ao tratar-se da compra de um veículo com mais de 10 (dez) anos de uso, a questão torna-se ainda mais complexa. 2.1 É difícil diferenciar o vício redibitório do desgaste natural decorrente do tempo e do uso do veículo. Nesse contexto, inexiste probabilidade de direito do autor, capaz de justificar a antecipação de tutela.
3. A obrigação de fazer, deferida em antecipação de tutela, deve mostrar-se como medida proporcional, em atenção ao artigo 8o do Código de Processo Civil, sendo vedada a imposição de obrigação capaz de gerar ônus desproporcional ao réu.
4. Recurso conhecido e provido.